Tribunal: TJPA
Processo: 0813064-48.2021.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0813064-48.2021.8.14.0000

AUTOR: ZELIA ALVES DA SILVA

REU: VERA LUCIA MAIA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM
AÇÃO RESCISÓRIA COM PEDIDO LIMINAR N° 0813064-48.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ZELIA ALVES DA SILVA

AGRAVADA: VERA LUCIA MAIA FERREIRA

AGRAVADA: DECISÃO ID 7229806

EXPEDIENTE: SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: MARIA
DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO RESCISÓRIA INTENTADA PELA ORA AGRAVANTE – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS INCISOS V E VIII DO ART. 966 DO CPC –
DESCABIMENTO -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Decisão agravada que, em sede de ação rescisória, indeferiu a petição inicial, com fundamento no art. 485, VI do CPC.

2.

Inexistência das hipóteses de cabimento. Violação aos incisos V e VIII do art. 966 do CPC. Não caracterização. Alegação de ausência de citação nos autos de origem. Descabimento. Ciência do tramite processual.

3.

Impossibilidade de utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal.

4.

Recurso conhecido e desprovido. Manutenção da decisão agravada em todos os seus termos. É como voto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Direito Privado
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão, plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM
AÇÃO RESCISÓRIA COM PEDIDO LIMINAR N° 0813064-48.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ZELIA ALVES DA SILVA

AGRAVADA: VERA LUCIA MAIA FERREIRA

AGRAVADA: DECISÃO ID 7229806

EXPEDIENTE: SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: MARIA
DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ZELIA ALVES DA SILVA

em face de

VERA LUCIA MAIA FERREIRA

e

contra Decisão Monocrática desta Relatora que, em sede de
AÇÃO RESCISÓRIA
, indeferiu a petição inicial, com fundamento no art. 485, VI do CPC.

A ora agravante intentou Ação Rescisória, com fundamento nos artigos 966, inciso V e VIII, do Código de Processo Civil, objetivando a desconstituição da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse (proc. n. 0802761-25.2019.8.14.0006), julgou procedente a demanda de origem, com trânsito em julgado em 19/08/2021.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em Decisão Monocrática (ID.
7229806
), por entender ausentes os requisitos capazes de ensejar o conhecimento da ação rescisória, esta relatora indeferiu a petição inicial.

Dessa decisão, interpôs a agravante
ZELIA ALVES DA SILVA
, Recurso de Agravo Interno (ID. 7403761).

Alega, em síntese, que figura como legítima detentora da posse do imóvel mencionado na inicial da ação de reintegração de posse
(proc. n. 0802761-25.2019.8.14.0006), salientando que só tomou conhecimento da mencionada demanda quando intimada para desocupar voluntariamente o imóvel, em 21/09/2021.

Sustenta que a ação acima citada foi proposta em face do espolio de Nicanor Joaquim da Silva, e que os efeitos da sentença prolatada naqueles autos atingem diretamente aos interesses da agravante, posto que reside no bem há cerca de 13 (treze) anos, não figurando como representante do espolio ou como herdeira.

Aduz que, tem-se por violação literal da norma, ainda que não se possa atribuir ao juízo do feito, a violação, “in casu”, a ausência da agravante para compor, como parte, o polo passivo da ação, uma vez que há 13 (treze) anos, ocupa o imóvel objeto da Reintegração e somente fora intimada, ai já como se fosse parte, a quando da desocupação voluntária do referido bem.

Pleiteia assim, o provimento do Agravo Interno para que seja conhecida e julgada procedente a ação rescisória intentada por si, a fim de cassar a sentença prolatada nos autos do proc. 0802761-25.2019.8.14.0006.

A recorrida não apresentou contrarrazões, conforme certidão (ID 8504948).

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Consta das razões deduzidas pela ora agravante
que a decisão de não conhecimento da ação rescisória ajuizada por si merece reforma, sob o argumento de que presentes os requisitos para tanto, a exemplo da violação literal de Lei, face
a ausência de intimação da agravante para compor, como parte, o polo passivo da ação de reintegração de posse, tomando conhecimento da mesma

somente a quando do cumprimento do mandado de desocupação voluntária.

No caso em exame, o pedido rescisório se pautou nos incisos V e VIII do art. 966 do CPC, quais sejam, a violação à norma jurídica como uma das hipóteses permissivas da desconstituição da coisa julgada material
, e ainda, erro de fato verificável do exame dos autos.

Como restou bem delineado na decisão ora vergastada, tem-se que, em relação ao inciso V da citada norma,
para que a rescisória fosse julgada procedente, seria
imprescindível que a decisão rescindenda, no momento da aplicação da norma tida por violada, tenha transgredido sua essência, ou seja, sua literalidade, de modo que sua constatação seja de tal modo evidente.

Já em relação ao fundamento no inciso VIII, erro de fato,
não foi possível sequer enquadrar os argumentos constantes da ação rescisória a citada hipótese de cabimento
.

Repise-se,
não é possível a utilização da Rescisória para, por via transversa, perpetuar a discussão sobre matéria que foi decidida, de forma definitiva, pelo juízo de origem.

A propósito, o Ministro Félix Fischer em julgamento no Superior Tribunal de Justiça, assim se pronunciou sobre a matéria:

“Para que a
ação
rescisória
fundada no art. 485, V, do CPC, prospere, é necessário que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo aberrante que viole o dispositivo legal em sua literalidade. Se, ao contrário, o acórdão rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a
ação
rescisória
não merece vingar, sob pena de tornar-se “recurso” ordinário com prazo de interposição de dois anos.” (AR 3.601/MS, DJE 06/04/2010)

No mesmo sentido, O Ministro Teori Albino Zavaski preleciona:

“na interpretação do art. 485, V, do Código de Processo Civil, que prevê a rescisão da sentença que “violar literal disposição de lei, a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento segundo o qual não constitui violação literal de lei, para esse efeito, a que decorre de sua interpretação razoável, de um de seus sentidos possíveis, se mais de um for admitido. A ofensa, portanto, tem de ser especialmente qualificada (...). Ora, se é certo que “não cabe
ação
rescisória
por ofensa literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais” (Súmula 343/STF), com maior razão não é ela cabível quando há perfeita harmonia entre a decisão rescindenda e a jurisprudência pacificada do Tribunal” (AR 4. 071/CE, Dje 18/05/2009).

Ratificando o entendimento, vejamos o precedente:

AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO LITERAL À DISPOSITIVO DE LEI. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE PREVISTA PELO ARTIGO 966 DO CPC. PROVA NOVA QUE NÃO SE MOSTRA APTA A ALTERAR O RESULTADO DA DEMANDA. DOLO NÃO COMPROVADO. CARÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ARTIGO 330, III, DO CPC. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 485, INCISO I DO CPC/2015. 1. A verificação da manifesta violação de norma jurídica depende de exame meticuloso do magistrado, sendo vedada a inovação argumentativa que poderia ter sido realizada no processo de origem, visto que a Ação Rescisória não se trata de sucedâneo recursal com prazo de dois anos, mas sim de ação especialíssima, de natureza desconstitutiva. 2. Para que a coisa julgada seja rescindida em razão de dolo, deve restar comprovado o nexo de causalidade entre o comportamento da parte e o pronunciamento jurisdicional. Todavia, o pronunciamento jurisdicional embasou- se em prova pericial e não somente nas alegações da então requerente, não havendo que se falar, dessa forma, em ocorrência de dolo. 3. Para que seja cabível a rescisão do julgado com base no inciso V, a violação de norma deve ser clara e traduzir evidente contrariedade ao dispositivo legal, cabendo a parte autora indicar os dispositivos legais violados e o porquê de sua violação. 4. A violação a que o artigo se refere não se trata de justiça ou injustiça no modo de interpretar a lei e aplica-la ao caso, sendo necessária a ofensa da lei em sua literalidade, restando clara a afronta direta ao texto da lei e não deduzível a partir de interpretações possíveis. 5. No caso dos autos, contudo, não houve violação ao art. 561 do CPC, posto que, ao contrário do que sustenta a o autor, a sentença se embasou nas provas constantes nos autos, tendo entendido pela comprovação da posse e da turbação. Inclusive, houve a realização de perícia técnica naqueles autos (mov. 1.64 – autos nº 0004676-17.2007.8.16.0004), descrevendo e delimitando a área de propriedade tanto do autor quanto do réu. 6. Não demonstrou-se a ocorrência de erro de fato, posto que a prova nova acostada aos autos trata-se de mero extrato de Cadastro Imobiliário expedido pela Secretaria Municipal de Urbanismo de Curitiba, relativo ao bem discutido na ação em comento, sem que tivesse a parte explanado ou demonstrado como esta informação afastaria a conclusão obtida através do laudo pericial que, após vistorias e medições legais, concluiu que a parte ideal que alega ter o autor desta ação não se localiza onde ele entende se localizar. 7. Em relação ao documento novo apto a rescindir a sentença de mérito é aquele que já era existente no momento da prolação do julgado rescindendo, que não tenha sido apresentado oportunamente no processo originário posto que a parte o desconhecia ou dele não pode fazer isso. 8. Cabe ao autor demonstrar que obteve o documento após a sentença de mérito, quando não mais lhe era possível a instrução probatória, de forma que, caso fosse possível sua apresentação no processo originário, incabível a ação rescisória, não podendo o autor alegar que não tinha conhecimento do documento, ou que dele não pôde fazer uso durante o trâmite do processo originário sem que comprovasse tais alegações, visto que, caso fosse possível, causaria extrema insegurança jurídica e ofensa ao princípio da estabilidade das decisões judiciais. 9. Por fim, tampouco se mostra hipótese de rescisão da sentença a alegação de nulidade processual por cerceamento de defesa pela falta de citação adequada, não tendo sido indicado qual o dispositivo legal sustenta tal pleito. 10. Ademais, houve a devida apresentação da contestação pelo ora autor (mov. 1.20 – autos nº 0004676-17.2007.8.16.0004), não tendo restado demonstrado qualquer prejuízo ao seu direito de defesa, requisito imprescindível para que seja declarada eventual nulidade. 11. O que se observa, em realidade, é a insatisfação do autor com o resultado da demanda, o que não lhe confere, contudo, o direito de ingressar com demanda rescisória sem que esteja configurada alguma das hipóteses estabelecidas pelo artigo 966 do CPC. 12. Preclusa, portanto, a oportunidade do autor em discutir a matéria que deveria ter sido objeto do recurso competente nos autos originários, restando claro a sua mera insatisfação com o julgamento da demanda, razão pela qual deve a presente petição inicial ser indeferida. (TJ-PR - AR: 00661630920218160000 Curitiba 0066163-09.2021.8.16.0000 (Decisão monocrática), Relator: Marcelo Gobbo Dalla Dea, Data de Julgamento: 14/07/2022, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/07/2022)

No mais, impende ressaltar que não há que prosperar o argumento da ora agravante de que só tomou conhecimento da ação de reintegração de posse a quando do cumprimento do mandado de desocupação voluntária do bem mencionado na exordial, uma vez que, pelo se se infere em consulta aqueles autos
(proc. n. 0802761-25.2019.8.14.0006), a recorrente foi intimada para se manifestar desde o recebimento da demanda (ID 14471296, em 10/12/2019), participando da audiência realizada no ID 16132496, devidamente representada por advogado, e, novamente citada no ID 18513087, desta vez para apresentar contestação, com decurso do prazo certificado no ID 19587103.

Somado a isso, observa-se ainda recurso de apelação (ID 69661948), interposto pela ora agravante em 12/07/2022, ainda pendente de recebimento.

Desta feita, tem-se que há evidente inovação argumentativa nos autos, o que é vedado na espécie, haja vista a rescisória, como se sabe, é meio autônomo de impugnação da decisão judicial, de onde se forma nova relação jurídico-processual, com base nas hipóteses taxativamente definidas em lei, o que não é o caso dos autos, como já restou exaustivamente demonstrado alhures.

Destarte, tenho que não assiste razão a parte agravante em suas alegações recursais, motivo pelo qual, deve a Decisão Monocrática agravada ser mantida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o presente Recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão Monocrática vergastada em todas as suas disposições.

É como voto.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 26/08/2022